Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700450-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão da União no polo passivo dos autos de origem por aplicação do TEMA 1234 do STF que estabelece que: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual” Na via do presente recurso, a agravante sustenta que não é necessária a inclusão da União no polo passivo e que a demora no julgamento do recurso pode agravar seu estado de saúde. É o relato do necessário. DECIDO Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública Além disso, conforme art. 4o da Lei 12.153/09, ressalvado o recurso de agravo contra decisões que envolvam providências cautelares, somente será admitido recurso contra a sentença. Portanto, considerando o rito já enxuto das Leis 9.099/95 e 12.153/09, bem assim que o agravo de instrumento só é admitido em restritas hipóteses, já em caráter de excepcionalidade, não é possível dar interpretação ampliativa e admitir o recurso neste caso. Destaque-se que, de toda forma, caberá à Justiça Federal decidir acerca da pertinência da manutenção da União no polo passivo e, por conseguinte, de sua competência para processamento desta ação. Nos termos da Súmula 150 do STJ, “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.” Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, ao arquivo. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora